Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, sem outras provas corroborativas, e pleiteia absolvição por falta de comprovação do dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a materialidade, autoria e o dolo do delito de receptação; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa em razão da alegada ausência de ciência inequívoca da origem ilícita dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte estabelece que a apreensão de bens furtados na posse do acusado gera presunção relativa de ciência sobre a origem ilícita, invertendo o ônus da prova para que demonstre sua boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios e relatos das vítimas, gozam de credibilidade e fé pública, sendo suficientes para embasar a condenação.
O dolo na receptação se comprova pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o réu não demonstra a regular procedência dos bens e fornece versão genérica e inverossímil negando que os bens lhe pertenciam, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP e precedentes desta Corte.
Não há elementos que permitam a desclassificação para a modalidade culposa, pois não restou comprovado desconhecimento da origem ilícita dos bens por parte do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.